Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOEL SANTOS CAVALCANTE, com a finalidade de se obter progressão para o regime aberto, com suporte na alegação no sentido de que a condição para tanto já foi adquirida em 18/02/2022. Os autos vieram-se conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Em consulta aos autos da execução penal no 0401098-74, foi possível constatar que o pedido de progressão de regime, formulado recentemente pela d. Defesa do paciente, encontra-se pendente de análise por parte do d. Juízo da execução. Como pode ser observado, após a manifestação do ilustre representante do Ministério Público, em 10/02/2022, os autos foram conclusos ao d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais. Como é cediço, a competência para decisões relativas à progressão de regime é do d. Juiz da Execução, conforme expressamente previsto no art. 66, III, “b”, da LEP. Não compete a esse relator, sobretudo pela via estreita da presente impetração, substituir o juízo natural na apreciação do pedido, em evidente supressão de instância, até porque em sede de habeas corpus, em razão do rito que lhe é empregado, não é possível o aprofundamento probatório referente aos requisitos exigidos para a progressão de regime. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: “Execução penal. Progressão de regime. Competência. Ilegalidade não demonstrada. 1 - Compete ao Juiz da Execução Penal examinar pedido de progressão de regime e de detração da pena (art. 66, II, "b" e "c", da LEP). 2 - Não dirigido o pedido ao juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1316551, 07511691820208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (...) 1. Considerando a ausência de decisão do Juízo da VEP sobre os pedidos de liberação da paciente mediante o uso de monitoramento eletrônico e progressão de regime, não se admite o writ para não se incorrer em supressão de instância. (Acórdão 1313336, 07018980620208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Por outro lado, ao menos por um juízo de restrita delibação, não se observa configurada qualquer ilegalidade manifesta, de forma a justificar atuação de ofício por parte desta relatoria, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP, na medida em que os autos foram recentemente conclusos para o d. Juízo da Execução. De toda a forma, em razão da natureza da pretensão aqui postulada, antes do julgamento definitivo a respeito da impetração, requisitem-se informações ao d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais, aqui averbado de autoridade coatora. Cumpra-se, com urgência. Intimem-se.